Tribunal: TJMT
Processo: 1038760-47.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE PATRONO. REABERTURA DE PRAZO. ROL DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038760-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO NEGRO SALES - CPF: 033.859.611-90 (ADVOGADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (EMBARGANTE), PAULO RICARDO CUOGHI PIMENTA - CPF: 020.710.921-47 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (EMBARGADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DE MOURA - CPF: 567.385.521-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
.

SUBSTITUIÇÃO DE
PATRONO
.
REABERTURA DE PRAZO.

ROL DE TESTEMUNHAS.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO D
O
MÉRITO.

REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem em
habeas corpus
, no qual se pleiteava
a
reabertura
de prazo para a apresentação de rol de testemunhas
,
em razão de
mudança de patrono
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em
discussão
consiste em
definir se o acórdão
que
deneg
ou
a ordem de
habeas corpus

incorreu em omissão ou contradição
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição de embargos de declaração exige a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reavaliação de provas.

A mera discordância quanto à estratégia defensiva anteriormente adotada não configura cerceamento de defesa nem autoriza a renovação de atos processuais validamente praticados, na ausência de nulidade ou deficiência técnica, sendo matéria insuscetível de apreciação em habeas corpus.

Não se admite a oposição de embargos de declaração fundada em alegada contradição entre o voto do relator e o voto divergente, porquanto o vício apto a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
deve ser interno à decisão, decorrente de incompatibilidade lógica entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo.

Não se admite a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito do acórdão, por mero inconformismo com o seu conteúdo, ausentes os vícios apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo a demonstração de vício previsto no art. 619 do C
ódigo de Processo Penal
.
2.
A discordância quanto à estratégia defensiva não configura cerceamento de defesa nem autoriza a renovação de atos processuais válidos, sendo matéria insuscetível de apreciação em
habeas corpus
. 3. A contradição apta a ensejar a oposição de embargos declaratórios deve ser interna à própria decisão, não se configurando pela divergência entre votos vencido e vencedor”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC 701.218/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, j. 15.02.2022.

STF -
ADI:
2838 MT, Rel
. Min.
Alexandre de Morais
.
Tribunal Pleno. j
15/08/2023

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma:

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Paulo
Ricardo

C
uoghi

P
imenta
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara Criminal que, por
maioria
,

denegou a ordem no
habeas corpus
,
no qual se pleiteava a reabertura do prazo para apresentação de rol de testemunhas pela nova defesa técnica, após substituição da Defensoria Pública.

Sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não teria havido enfrentamento específico da tese defensiva, tida como central na impetração, consistente na violação da plenitude de defesa (art. 5º, XXXVIII, “a”, da CF), garantia que, segundo sustenta, transcende a mera observância de prazos e formalidades. Afirma, ainda, que, embora o acórdão reconheça a gravidade do delito e a complexidade da causa, teria negado ao paciente a produção de prova testemunhal.

A Procuradoria
-
Geral
de Justiça
,
em contrarrazõe
s apresentadas pelo Dr.
Élio Américo

requereu
a
rejeição dos presentes embargos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Código de Processo Penal dispõe, no artigo 619, acerca do Embargos de Declaração,
in
verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O doutrinador Guilherme Nucci e
lenca
as hipóteses de oposição de Embargos Declaratórios:

Ambiguidade:
é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade:
é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não,
captar-lhe
o sentido e o conteúdo.

Contradição:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão:
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

Não caracterização da omissão:
não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Reavaliação das provas e dos fatos:
impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. (NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado. - 24. ed., rev. e atual. Rio de
Janeiro:

Forense, 2025).

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, conforme certificado no sistema eletrônico, nos termos do artigo 619 do C
ódigo de Processo Penal
.

Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do entendimento firmado pelo órgão colegiado em razão do inconformismo da parte.

No caso, o
embargante sustenta a existência de contradição ao apontar que o voto
do
relator
, vencido,

e o voto divergente
, vencedor,
apresentam argumentos opostos.

O voto do Relator propunha o acolhimento da tese defensiva, ao fundamento de que a substituição de patrono e a complexidade do caso justificariam a reabertura de prazo para a apresentação de rol de testemunhas, em prestígio à plenitude de defesa. Prevaleceu, contudo, o voto divergente, que afastou a alegação de nulidade, assentando que a mera discordância quanto à estratégia defensiva anteriormente adotada não configura cerceamento de defesa nem autoriza a renovação de atos processuais validamente praticados, sobretudo na via estreita do
habeas corpus
, na qual não se admite dilação probatória.

Contudo, conforme a
orientação do Supremo Tribunal Federal,
a contradição que autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo TRIBUNAL e o entendimento apresentado pela parte. Embargos de declaração rejeitados. (
STF - ADI: 2838 MT, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 15/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR
O
NICO
DJe
-s/n DIVULG 22-08-2023 PUBLIC 23-08-2023)
.

Dessa forma, ao apontar divergências entre votos distintos, a defesa não se ateve
à
finalidade dos embargos de declaração
, que é
destinada exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na própria
decisão judicial.

Ademais, o acórdão embargado enfrentou
de forma suficiente a controvérsia
, ao assentar que o
habeas corpus
não é via adequada para o exame de matéria processual e probatória que demande reavaliação de fatos e provas.

Ressaltou-se,
na oportunidade,
ainda, que eventual insurgência quanto à condução processual ou à estratégia defensiva deve ser deduzida pelas vias ordinárias próprias, e não por meio do remédio constitucional, cujos limites cognitivos não comportam a dilação pretendida
, de modo que não há se falar em violação à plenitude de defesa, que poderá ser exercida em momento oportuno.

Assim, inexistindo contradição intrínseca no voto vencedor, isto é, entre fundamentos e conclusão
constantes do voto vencedor
, a alegação de contradição não prospera.

Com efeito,
ainda que o voto do relator tenha concedido a ordem sob o argumento de que a gravidade do fato demandaria maior aprofundamento, bem como diante da ausência de elementos concretos indicativos de má-fé da defesa, o voto vencedor
assentou
que tal premissa não justifica a reabertura de prazos
e nem que isso seja discutido em sede de
habeas corpus
, nos termos da decisão embargada.

Sob esse enfoque
, não há contradição interna no julgado, mas apenas divergência entre os fundamentos do voto vencedor e do voto vencido, circunstância que, por si só, não caracteriza vício sanável pela via integrativa.

De igual modo, não se verifica omissão quanto ao enfrentamento da
tese central
do
habeas corpus
, uma vez que o fato de o embargante ter sido assistido pela Defensoria Pública não se confunde com ausência de patrono ou de defesa técnica, distinguindo-se, portanto, do julgado invocado pelo embargante.

Verifica-se dos autos que a Defensoria Pública indicou as testemunhas que entendeu pertinentes
naquela oportunidade
,
não havendo
se
falar em reabertura de prazos unicamente em razão de posterior substituição de patrono no curso da ação penal. Ademais, não se
evidenciou
constrangimento ilegal
, conforme consignado no voto condutor
:

No referido julgado, assentou-se, ainda, que a mera discordância quanto à estratégia defensiva adotada anteriormente não se confunde com cerceamento de defesa, nem autoriza a renovação de atos processuais validamente praticados, sob pena de esvaziamento do instituto da preclusão e comprometimento da segurança jurídica.

No caso em exame, não se verifica nulidade estrutural, abandono da defesa ou deficiência técnica absoluta da atuação anterior, mas apenas a pretensão de redefinir a estratégia probatória em momento processual posterior ao legalmente previsto, circunstância que, por si só, não enseja constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

Constata
-
se, na realidade, que o embargante pretende rediscutir o mérito d
o acórdão,
buscando a reapreciação
da matéria e fazer prevalecer o voto relator que concedia a ordem.

Importa destacar que o dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) não impõe ao julgador a obrigação de responder individualmente a todos os argumentos expendidos pelas partes. Exige-se motivação adequada e suficiente, não exaustividade argumentativa.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. (STJ -
EDcl
no
AgRg
no HC: 701218 SP 2021/0336432-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022).

Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de um dos vícios previstos no art. 619 do C
ódigo de
P
rocesso Penal
, o que não se verifica na hipótese.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos
Embargos de Declaração
e
REJEITO-OS
,
porquanto
inexistentes omissões
, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026